Tribunal: STF
Processo: ARE 1458358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 1°, I, DA LEI N. 8.137/90. NULIDADE. SONEGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUEBRA. ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA.



    1. O processo administrativo-fiscal, a exemplo do processo judicial civil, sujeita-se ao regime da preclusão. O contribuinte não é obrigado, em sentido técnico-jurídico, a impugnar ou recorrer da autuação fiscal. Tem o ônus de fazê-lo, cumprindo-lhe observar as normas procedimentais correspondentes, sob pena de perder faculdade de fazê-lo. Por outro lado, sabe-se que a preclusão tem efeito sanatório de eventuais irregularidades procedimentais, inconfundíveis com os aspectos materiais da constituição do crédito tributário. Após a constituição do crédito tributário em razão da inércia do contribuinte, não pode este ressuscitar questões procedimentais sob o fundamento de pretensa nulidade. Pois a coisa julgada, posto que administrativa, igualmente tema propriedade de sanar eventuais irregularidades. É certo que essa coisa julgada somente é oponível ao Fisco, dado ser reservado ao contribuinte a possibilidade de rediscutir a constituição do crédito tributário no Poder Judiciário. O que não se concebe, porém, é que, sem fazer uma ou outra coisa, possa o contribuinte, sem mais, negar a legitimidade do ato administrativo pelo qual se constitui o crédito tributário sob a especiosa alegação de vício meramente procedimental.



    2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.134.665/SP, firmou o entendimento de que é lícito ao Fisco receber informações sobre a movimentação bancária dos contribuintes sem a necessidade de prévia autorização judicial, desde que seja resguardado o sigilo das informações, a teor do art. 1°, § 30, VI, c. c. o art. 5°, caput, da Lei Complementar n. 105/01, c. c. o art. 11, §§ 2º e 3°, da Lei n. 9.311/96.



    3. A controvérsia cinge-se ao emprego dessa prova para fins de instrução de processo-crime, pois há entendimento tanto no sentido de que para isso seria imprescindível decisão judicial para a quebra do sigilo bancário (STJ, HC n. 243.034/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 26.08.14, AGRESP n. 201300982789, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.08.14, RHC n. 201303405552, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.02.14), quanto no sentido de que, tendo sido a prova produzida validamente no âmbito administrativo, não há como invalidá-la posteriormente. Filio-me a esse entendimento, dado não se conceber nulidade a posteriori: a autoridade fiscal tem o dever jurídico (vinculado) de, ao concluir o lançamento de crédito constituído em decorrência de crime fiscal, proceder à respectiva comunicação ao Ministério Público para a propositura de ação penal. Não se compreende como, ao assim fazer, acabe por inviabilizar a persecutio criminis (Sn, HC n. 281.588/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.13; HC n. 48.059/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 12.06.06).



    4. Resta confirmada a validade da aplicação imediata da Lei Complementar n. 105/01 em relação a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois se trata de norma caráter procedimental (STJ, HC n. 118.849/PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, j. 07.08.12).



    5. Materialidade e autoria comprovadas quanto ao delito referente ao Processo Administrativo-fiscal n. 19515.002210/2006-64.



    6. A falta de prestação de informações exigidas pelo Fisco e a não declaração do real faturamento da empresa pelo responsável legal, com a consequente redução e supressão de tributos, configura o delito objeto da condenação.



    7. Apelação da acusação parcialmente provida e determinado o desmembramento dos autos. Preliminares rejeitadas e desprovida a apelação da defesa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 601314 e o Recurso Extraordinário nº 1055941 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 225 e 990, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 225: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 11/10/2016, e



    b) quanto ao Tema nº 990: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/03/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente